Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-60.2021.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800064-60.2021.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANE COSTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. DISPARO DE ARMA DE FOGO E OMISSÃO DE COMUNICAÇÃO A SUPERIOR HIERÁRQUICO. PROVA INSUFICIENTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para declarar a nulidade de ato administrativo que licenciou policial militar a bem da disciplina, determinando sua reintegração, sem condenação ao pagamento de remunerações pretéritas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o licenciamento da autora, com fundamento em disparo de arma de fogo contra companheiro e omissão de comunicação do fato ao superior hierárquico, foi legitimamente motivado e amparado em provas suficientes.

III. Razões de decidir.

3. O controle jurisdicional dos motivos do ato administrativo é possível para aferir a existência de suporte fático e legal que o justifique, sem adentrar no mérito administrativo.

4. A pena de licenciamento a bem da disciplina, de natureza extrema, exige prova robusta ou fortes indícios de autoria e materialidade.

5. O disparo foi classificado pela própria vítima como acidental, inexistindo prova de dolo.

6. A omissão de comunicação ao superior hierárquico, isoladamente, não constitui fundamento para a penalidade máxima, à luz da Lei Estadual nº 6.833/06.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação desprovida. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina quando a infração imputada não se comprova de forma robusta, inexistindo conduta dolosa e sendo insuficiente a omissão de comunicação ao superior hierárquico para justificar a penalidade extrema."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.833/06, arts. 17, 18, 45 e 50.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única Militar da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, proc. nº 0800064-60.2021.8.14.0200, ajuizada por ADRIANE CISTA DO NASCIMENTO, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 27880480, págs. 1/9), historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas ao reconhecimento da nulidade da penalidade de licenciamento a bem da disciplina em seu desfavor.

Diz o ente público que em conformidade com o procedimento instaurado contra ela, consta que efetuou disparo de arma de fogo em direção a ex-companheiro após discussão judicial e não relatou o fato aos superiores hierárquicos.

Menciona que a recorrida afirmou que o primeiro fato não foi comprovado e que a apuração teria sido falha, implicando na nulidade do procedimento.

Frisa o apelante que o juízo de origem julgou procedente em parte o pedido de reintegração da apelada, indeferindo, contudo, o pedido da remuneração não percebida.

Defende o recorrente a inexistência de prova que supere a presunção de legalidade da punição aplicada.

Destaca que não restou demonstrada nenhuma nulidade a afastar a atuação administrativa.

Argumenta que a penalidade se situa no âmbito da discricionariedade administrativa.

Menciona jurisprudências em favor de sua tese.

Quanto aos fatos apurados, assentou o apelante que a falta de comunicação do incidente ao superior hierárquico constitui transgressão passível de punição.

No que diz respeito à punição da apelada pelo disparo de arma de fogo, sustenta que a conclusão da decisão administrativa levou em consideração a realização do disparo, que a arma era daquela e que o disparo não foi acidental.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a improcedência do pedido e a restauração do ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina.

Não foram opostas contrarrazões (id. 28613869, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou Adriane Costa do Nascimento a declaração de nulidade do ato administrativo expedido pelo Estado do Pará que a licenciou a bem da disciplina dos quadros da Polícia Militar, bem como a condenação do ente público ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Cumpre destacar, de início, que os motivos do ato administrativo são passíveis de controle jurisdicional. Com isso não se está a dizer que compete ao Poder Judiciário, quando provocado, substituir o mérito da decisão do gestor público, pois o que se defende é a possibilidade de o julgador analisar a existência de causa legal, capaz de respaldar o ato administrativo, então impugnado.

Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se solidificou no sentido de ser inviável ao Judiciário analisar o mérito do ato que importa em aplicação de penalidade a servidor em Processo Administrativo Disciplinar, tampouco a valoração das provas colhidas no curso do procedimento, desde que sejam observados o contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, cito os AgInt no MS 26.990/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma Seção, DJe de 9/5/2023, MS 25.735/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 19/6/2023.

No caso em questão, observa-se que que apelada foi processada por ter efetuado disparo com arma de fogo contra seu companheiro, fato ocorrido em 18/10/2020, por volta das 19 horas, bem como não ter comunicado o fato aos seus superiores hierárquicos.

Em conformidade com o PADS nº 015/2020-CorCME, a recorrida incorreu nas penas dos artigos 18, IV, V, XII, XV, XVIII e XXXVI e 17, II, VII, X, XIII e XVI da Lei Estadual nº 6.833/06, sendo ela excluída a bem da disciplina dos quadros da Polícia Militar do Estado (id. 26559601, págs. 30/40).

No entanto, na questão sob exame, em que pesem os argumentos acolhidos sustentados no apelo, após a análise cuidadosa dos elementos fático-probatórios acostados aos autos, constato inexistir provas contundentes a ponto de se concluir no sentido da autoria e da materialidade da infração disciplinar imputada à recorrida, circunstância que macula os motivos que respaldaram a decisão administrativa ora combatida.

Com efeito, da análise do depoimento prestado pela suposta vítima, o aspirante Juvenilson Pereira de Souza, extrai-se que ele mantinha um relacionamento conjugal com a apelada e que na data de 18/10/2020, após uma discussão, a apelada estava realizando manutenção de sua arma, sendo que na ocasião houve um disparo acidental que atingiu o solo da residência. No dia seguinte, consta que a suposta vítima reportou o fato do Major Sullivan (id. 26559599, págs. 33/34).

Vale destacar que a conclusão adotada pela autoridade militar se baseou no depoimento do Major Sullivan, que não presenciou o fato. Ao revés, o militar teve conhecimento através da vítima que apresentou versão diferente nos autos do procedimento administrativo. Nesse cenário, quanto ao disparo de arma de fogo, observa-se que a conduta da apelada é atípica, uma vez que o fato decorreu de acidente e não de conduta dolosa com o intuito de lesar terceiro.

É inegável que a pena de licenciamento a bem da disciplina é ato vinculado e, como tal, deve ser aplicada ao policial militar na graduação de praça que incorra em transgressão de natureza grave, conforme disciplinam os artigos 45 e 50, “c’, ambos da Lei Estadual nº 6.833/06:

Art. 45. O licenciamento e a exclusão a bem da disciplina consistem no desligamento da praça das fileiras da Corporação.

Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:

(...)

c)

de onze dias de prisão até reforma administrativa disciplinar, licenciamento, exclusão a bem da disciplina ou demissão, para transgressão grave.

Entretanto, diante da gravidade dessa sanção, a aplicação da pena capital deve estar assentada em provas robustas ou, ao menos, em fortes indícios da autoria e da materialidade, o que, a meu ver, no presente caso, não restou devidamente demonstrado, vez que a decisão administrativa fora fundamentada exclusivamente em prova testemunhal isolada, que fora refutada pela suposta vítima, a qual afirmou que a apelada não efetuou disparo em sua direção.

Nesse cenário, revela-se incabível a exclusão da apelada pelo disparo de arma de fogo em face da suposta vítima, dada a ausência de tipicidade em razão da inexistência de conduta dolosa. Por outro lado, a inexistência de comunicação ao superior do fato não constitui motivação para a aplicação da penalidade demissória, dado que não ancorada

na Lei Estadual nº 6.833/09 como reprimenda extrema.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém. PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/09/2025